Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-92.2020.8.11.0053
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-92.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA NICOLINA DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 031.148.701-71 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL
PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONFIGURA
DA. OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL.
DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1.

O oferecimento de curso técnico sem a devida autorização pelos órgãos competentes caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar a condenação da instituição de ensino a ressarcir à aluna os valores pagos.

2.

Verificado prejuízo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, estará caracterizado o dano moral indenizável, por estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais.

3.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

5.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

6.

Recurso da autora provido. Recurso Adesivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1001167-92.2020.8.11.0053

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

APELANTE: ELISÂNGELA NICOLINA DO NASCIMENTO MARTINS.

APELADO: INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELISÂNGELA NICOLINA DO NASCIMENTO MARTINS
e Recurso Adesivo interposto por
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da a
ção declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e materiais n. 1001167-92.2020.8.11.0053, proposta por
Elisângela Nicolina do Nascimento Martins
, em face de
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano EIRELI – ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, e, condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da sentença. Por fim, condenou

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (
Cf. Id. 226207698).

ELISÂNGELA NICOLINA DO NASCIMENTO MARTINS
recorre, aduzindo e
m síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, ao argumento que restou comprovada no feito que a conduta praticada pela instituição de ensino lhe causou enorme prejuízo financeiro, já que lhe foi ofertado um curso técnico em enfermagem, sem a devida autorização pelos órgãos competentes.

Afirma que, embora a instituição de ensino tenha ministrado aulas contratadas, as disciplinas cursadas não poderão ser aproveitadas pela apelante, já que a ausência de autorização impede que a aluna solicite sua transferência para outra instituição, assim como impossibilita que as disciplinas cursadas sejam reaproveitadas em outra instituição de ensino.

Esclarece que a requerida ofertou o curso técnico em enfermagem sem a devida autorização para funcionamento em Santo Antônio do Lerverger/MT, o que evidencia a má-fé da instituição de ensino a ensejar o ressarcimento em dobro à apelante.

Assevera que é dever do fornecedor de serviços educacionais oferecer serviço de qualidade e que seja adequado para os fins que dele razoavelmente se espera, não sendo admitida a omissão proposital de informação de suma relevância, como é o caso de ausência de autorização, devendo responder pelos vícios de qualidade do serviço ofertados.

Defende ainda, que a incidência dos juros deve ser a partir da citação e não da data da sentença, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil.

Pugna pela reforma da sentença para condenar a ré a restituir os valores pagos pela autora, em dobro, ante a má-fé da prestadora de serviços, bem como para que incida os juros de mora sobre a indenização por danos morais desde a citação (
Cf. Id. 226207700)
.

Por sua vez,
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME
, recorre
aduzindo
que o grande paternalismo que envolve o direito consumerista, não pode se sobrepor aos ditames legais, pois a Resolução Normativa n 001/2014 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, autoriza que as instituições de ensino privado iniciem suas atividades 180 (cento e oitenta) dias após o pedido de autorização.

Afirma que antes de ofertar o curso técnico em enfermagem, cercou-se das cautelas necessárias tendo sido observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na Resolução Normativa n. 001/2014 do Conselho Estadual de Educação/MT.

Destaca que a autora abandonou o curso antes de sua conclusão o que, consequentemente, afasta a alegação de que não se concretizou, na esperança de que conseguiria galgar o sonho de atuar na profissão almejada, por culpa da autora e não da ré.

Defende que não pode ser penalizado pelo exercício de vontade da parte autora, que simplesmente deixou o curso buscando a resolução do contrato de prestação de serviço na via judicial, contrato este efetivamente cumprido pela parte requerida, ora apelante.

Menciona que não há nos autos nenhum indício de que a ré tenha causado à autora, algum constrangimento que ensejasse a sua condenação por danos morais, mesmo porque meros dissabores não são indenizáveis.

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral, reconhecendo-se a total ausência de responsabilidade da instituição de ensino pelos danos supostamente sofridos pela autora e, consequentemente, seja julgada improcedente a demanda.

Não sendo este o entendimento, requer o provimento do recurso para reduzir o
quantum indenizatório
, eis que se mostra elevado, além do que, que os juros e a correção monetária incidam a partir da prolação do acórdão (
Cf. Id. 226207711)
.

Preparo recursal tempestivo e adequado (
Cf. Id. 226207712)
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte contrária (
Cf. Id. 226207710
e 226207714
)
.

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ELISÂNGELA NICOLINA DO NASCIMENTO MARTINS
e
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME
, interpuseram recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da a
ção declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e materiais n. 1001167-92.2020.8.11.0053, proposta por
Elisângela Nicolina do Nascimento Martins, em face de
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano EIRELI – ME
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, e, condenar o réu a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da sentença. Por fim, condenou

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Extrai-se dos autos, que a parte autora matriculou-se no curso técnico de Enfermagem na unidade da instituição de ensino situada no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, em 02/07/2019, tendo iniciado as aulas de imediato, em razão de que o curso já havia iniciado.

Narra que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a parte requerida previa duração de 02 (dois) anos, com um valor total de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), parcelados em 25 (vinte e cinco) vezes, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com vencimento todo dia 20 de cada mês.

Aduz que no início do 3o semestre do curso, em Fevereiro/2020, a Coordenadora Pedagógica Sra. Célia Maria de Moraes Steli, comunicou aos alunos, que o curso seria prolongado por mais um semestre, visto que o MEC não havia aceitado as provas, em razão do baixo conhecimento para a formação, o 1o semestre não teria validade.

Pontua que para a surpresa de todos, foi informada pela SEDUC que a ré não possuía autorização para oferta do Curso Técnico em Enfermagem, havendo solicitação de oferta apenas para a cidade de Cuiabá/MT, e que para a cidade de Santo Antônio foi indeferida, em razão da instituição não preencher todos os requisitos necessários exigidos pela legislação.

Assim, diante da inexistência de autorização para ofertar curso técnico de enfermagem em Santo Antônio do Leverger/MT, somado ao fato de que não haveria a emissão de certificados válidos ao exercício profissional, além de a instituição de ensino não constar no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), a autora não viu motivos para continuar o curso, optando pela rescisão contratual, pois já havia pagado a quantia de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) em 09 (nove) parcelas.

Assim, diante da publicidade enganosa da instituição de ensino que atraiu os consumidores sabendo da inexistência de autorização para a oferta do curso, omitindo deliberadamente tal informação, a autora ingressou com a presente demanda.

Em contestação, a ré faz referência a documento de
Consulta Pública das Escolas e Cursos Técnicos Regulares nos Sistemas de Ensino e Cadastradas no MEC, (
https://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino#
)
e juntou
documento que consta, que o Conselho Estadual de Educação deferiu o pedido para autorizar a ré a oferecer o curso de Enfermagem em Cuiabá (MT).

Após o regular tramite processual sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos relatados.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação, ou reduzir o valor dos danos morais. Ou ainda, se é caso de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro, e modificar o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastrado SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.

(TJMT - RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, j. 25.08.2021)”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o documento (
Cf. Id. 226207197)
, comprova que o pedido de autorização para oferta do curso de enfermagem se deu 22/09/2018, sendo referido pedido negado, conforme decisão proferida pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, vejamos:

No entanto, a instituição de ensino aportou documentos que demonstram que houve o protocolo de novo pedido em 13/05/2019, o qual foi aprovado em 07/07/2020.

Todavia, a autorização para a oferta do Curso Técnico de Enfermagem concedida em 07/07/2020, restringe-se ao Município de Cuiabá/MT, conforme documento emitido pela SEDUC, conforme imagem colacionada (
Cf. Id. 226207688
).

Há de ressaltar que o documento compreende o Parecer de n. 126/2020, emitido pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, o qual consta que o pedido para a oferta do curso técnico de enfermagem foi formulado para atuação apenas no Município de Cuiabá, além de comprovar que sua aprovação, ocorreu apenas em 07/07/2020, depois de cumpridas todas as exigências como a aquisição de equipamentos, contratação de seguro obrigatório e termo de convênio formalizado para a realização do estágio supervisionado obrigatório, vinculado (
Cf. Id. 226270689
).

O Ato Regulatório do Curso juntado aos autos também demonstra que a instituição ré possui autorização apenas para ofertar e ministrar o curso técnico em enfermagem no Município de Cuiabá/MT.

Desta forma, é evidente que a oferta e a realização do curso no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, se deram de forma irregular, pois segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT, instituído pela Portaria do MEC n. 870/2008, a oferta de cursos técnicos de nível médio em instituições públicas ou privadas, deve ser precedida da devida autorização pelo órgão competente do respectivo sistema de ensino, e tratando-se de rede estadual ou escola técnica privada, a competência para autorizar será do Conselho Estadual de Educação, sendo que no caso de instituições da Rede Federal, a competência será dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR e SENAT).

Conclui-se, ainda, que no caso de oferta de curso técnico de nível médio por instituição privada como é o caso dos autos, a autorização fica a cargo do órgão estadual competente, o que torna despicienda a aprovação e credenciamento junto ao MEC em atenção à legislação específica.

Portanto, não resta dúvida de que a instituição de ensino não possuía e não possui autorização para ofertar o curso de técnico de enfermagem no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, motivo pelo qual correta a sentença que declarou rescindido o contrato de prestação de serviço pactuado entre os litigantes, pela falta de regularidade junto à Secretaria Estadual de Educação.

Assim, há que analisar agora se a ausência de autorização para oferecer no mercado o curso técnico em enfermagem no Município de Santo Antônio do Leverger/MT trouxe à autora prejuízos materiais e morais.

No que tange os danos materiais, razão assiste à parte autora.

Sobre o tema, assim ficou consolidado pelo STJ:

“Súmula 595.

As instituições de ensino superior respo
ndem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação
.

(SÚMULA 595, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017,
DJE 06/11/2017)”.

Ora, a simples oferta de curso técnico sem a devida autorização enseja a rescisão contratual com a consequente devolução dos valores despendidos pela parte autora, pois formalizado contrato de prestação de serviços que jamais alcançaria o fim esperado, qual seja, a emissão do certificado de conclusão de curso devidamente reconhecido para inscrição junto ao Conselho de Classe – CORE, de modo a viabilizar o regular exercício profissional.

Portanto, a irresignação da parte autora deve ser acolhida para reformar a sentença neste ponto, a fim de condenar a instituição ré, a restituir todos os valores despendidos.

Tendo em vista que os comprovantes de pagamentos juntados aos autos (
Cf. Id. 226207188)
, demonstram que a autora pagou à ré a quantia de R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais), a ré deverá restituir o valor à autora na
forma simples
.

Isto porque, no caso dos autos, não há o preenchimento dos 3 (três) requisitos ensejadores da devolução em dobro, quais sejam, a cobrança indevida, o efetivo pagamento pelo consumidor e a ausência de engano justificável pelo fornecedor, nos termos do que dispõe o artigo 42 do CDC.

Apesar dos fatos negativos, a cobrança não foi indevida já que houve a contratação do serviço, tendo sido ministradas pela requerida as aulas referentes ao curso.

Logo, comprovado o ato ilícito praticado pela ré, que ofertou de forma irregular um serviço que jamais teria sua finalidade alcançada, causando prejuízos aos consumidores, bem como a responsabilidade e obrigação de indenizar, porquanto a autora que investiu tempo e dinheiro, bem como teve frustrada sua expectativa de conclusão do curso para exercício da profissão que escolhera.

No tocante ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados a título de indenização por danos morais, bem atende as peculiaridades do caso, e não se verifica a necessidade de diminuição, principalmente porque não revela enriquecimento indevido por parte da beneficiária do arbitramento.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS. ATO ILÍCITO CARCATERIZADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL CARACTERIZADO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA IES DESPROVIDO. O oferecimento de curso técnico sem a devida autorização do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar a condenação da instituição de ensino a ressarcir à aluna todos os valores pagos, pois a inexistência de autorização impossibilita o registro do profissional perante o órgão de classe, o que inviabiliza o exercício profissional. Existindo comprovação de prejuízo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, estará caracterizado o dano moral indenizável, por estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais. (N.U 1001162-70.2020.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVELIA DECRETADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. SÚMULA 595 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES DEVIDA. TAXA DE MATRÍCULA E OUTROS DISPÊNDIOS NÃO COMPROVADOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a Súmula 595 do STJ, “As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação”. 2.

Em decorrência do descumprimento contratual pela instituição de ensino, é devida a restituição de valores pagos à título de mensalidades. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1037035-22.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024)”.

Com relação ao termo inicial para aplicação dos juros de mora a incidir sobre o valor da condenação por danos morais, tem-se que, na relação contratual, conta-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO. AUTOR QUE DEMONSTROU CONCLUSÃO E APROVAÇÃO
EM TODAS AS DISCIPLINAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO JUSTO E PROPORCIONAL. MARCO INICIAL DOS JUROSA PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

1. “Na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. Tratando-se a questão controvertida da obrigatoriedade do aluno em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular do curso superior, matéria concernente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a IES e o graduando, resta evidenciada a competência da Justiça estadual. (N.U 1004344-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023)
.
2- Demonstrado que o autor cursou e foi aprovada em todas as disciplinas do curso, cumprindo os requisitos legais para colar grau e sendo impedido de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso Superior, resta evidenciada falha do serviço prestado pela ré, de modo que os transtornos vivenciados pelo acadêmico ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o

dano

moral

indenizável.

3- No arbitramento

do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como
inibir a conduta abusiva.

4- Aplica-se a Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com efeito, o marco inicial dos juros de mora é a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

(N.U 1011820-79.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)
”.

Diante do exposto, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para que os juros incidam sobre a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais a partir da citação.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior:

“o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...). (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016)”.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso interposto pela requerida.

Ainda,
PROVEJO
o recurso da autora para condenar a instituição ré, a devolver o valor de R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais), de forma simples, corrigido pelo índice INPC, a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como determinar que os juros sobre a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, incidam a partir da citação.

Em consequência, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024